Tribunal: CARF
Processo: 10880.722534/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.722534/2014-90
ACÓRDÃO
3002-003.494 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLCAFE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
FALTA DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO. NULIDADE.
Quando se verifica que a turma de Julgamento a quo não analisou a
Impugnação Administrativa apresentada pelo responsável tributário,
mantendo a responsabilidade por ausência de contestação da matéria,
medida que se impõe é a declaração de nulidade do acórdão proferido, por
cerceamento do direito de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gisela Pimenta Gadelha,
Laura Baptista Borges (substituto[a] convocado[a] para eventuais participações), Luiz Carlos de
Barros Pereira, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego(substituto[a] integral), Renato Camara
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.494 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722534/2014-90
2
Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente). Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Keli Campos de Lima, substituída pela Conselheira Laura Baptista Borges.

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
1. A interessada acima qualificada apresentou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento do PIS não cumulativo - mercado externo, referente ao 1o
trimestre de 2003, no PER/DCOMP no 26062.34574.200407.1.1.08-5640, no
montante de R$ 170.530,21 (fls. 03/05).
Despacho Decisório 2. A unidade de origem emitiu Despacho Decisório
indeferindo o Pedido de Ressarcimento (fls. 343/347). Da referida decisão
extraem-se as seguintes informações:
O crédito de PIS referente aos meses do 1° trimestre de 2003 já foi objeto de
análise e decisão, nos autos do processo 10845.003528/2004-94, que decidiu
acerca de Declaração de Compensação em papel que procurava utilizar, dentre
outros, créditos de PIS de janeiro, fevereiro e março de 2003. Tal Declaração de
Compensação havia sido protocolada em 30/11/2004, anterior portanto à
transmissão do PER aqui em análise.
No processo 10845.003528/2004-94, há um Relatório Fiscal produzido pelo Sefis
da DRF em Santos após procedimento de diligência, assim como um Relatório
elaborado pela Sacat da mesma delegacia. Também há um despacho decisório
elaborado pela DIORT/DERAT-SPO, decidindo sobre a Declaração de
Compensação em papel protocolada.
As glosas de créditos efetuadas sobre os meses de janeiro, fevereiro e março de
2003 constam do Relatório Fiscal mencionado e o contribuinte pôde se manifestar
contra elas após ciência do mencionado Despacho Decisório.
Para fins de instrução processual, os referidos Relatório Fiscal, o Relatório da
Sacat e o Despacho Decisório foram copiados para este processo (fls. 6/332).
Foi feita a vinculação dos dois processos (10880.722534/2014-90 e
10845.003528/2004-94) no e-processo.
De acordo com os documentos mencionados no relatório proferido no Processo
no 10845.003528/2004-94 , tem-se a seguinte situação para os créditos de PIS não
cumulativo mercado externo do 1° trimestre de 2003:
Original PROCESSO 10880.722534/2014-90 ACÓRDÃO 108-011.573 DRJ08 3  De
acordo com a tabela supra, todo o crédito de PIS reconhecido para o 1° trimestre
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.494 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722534/2014-90
3
de 2003 foi utilizado conforme os incisos I e II do § 1° do art. 5° da Lei n°
10.637/02, ou seja, em dedução e compensação. Nada resta, portanto, que possa
ser ressarcido.
As glosas realizadas, seus valores e a fundamentação legal utilizada estão todos
contidos no “Relatório Fiscal – Diligência” proferido no Processo no
10845.003528/2004-94.
Manifestação de inconformidade 3. Cientificada da referida decisão em
23/08/2014
(fl.
351),
a
contribuinte
apresentou
a
manifestação
de
inconformidade de fls. 355/390 em 10/09/2014 (fls. 536/537) alegando,
inicialmente, que:
Como narra a decisão impugnada, este processo é parte integrante de
manifestação de inconformidade já em discussão por procedimento fiscal
administrativo.
Para facilitar a instrução, aproveitamento de provas e evitar decisões díspares,
pede que sejam apensados para decisão conjunta este processo e o processo
administrativo já em discussão sobre o mesmo crédito.
4. Em seguida, a manifestante prossegue abordando questões pertinentes à
análise e apuração do crédito, afirmando:
A Impugnante é empresa que tem como objetivo social predominante a
exportação de café cru, atividade esta que, por força do disposto nos incisos
primeiros dos art. 6o da Lei 10.833/03 e 5o da Lei 10.637/02, não está sujeita ao
recolhimento de PIS e COFINS e, na forma do disposto nas mesmas leis, nos
parágrafos primeiros dos referidos incisos, este crédito poderá ser aproveitado
para liquidação de obrigações tributárias das próprias contribuições e dos demais
tributos arrecadados pela Receita Federal.
A Impugnante aproveita os créditos que tem e faz a compensação com os demais
tributos que deveria recolher.
Descreve histórico e base legal das contribuições para o PIS e a COFINS, da
apuração dos créditos e base legal da compensação.
Original PROCESSO 10880.722534/2014-90 ACÓRDÃO 108-011.573 DRJ08 4 
Quanto à natureza das cooperativas para fins de tributação do PIS e da COFINS,
alega que a norma que instituiu o direito ao crédito de PIS/COFINS em toda cadeia
não faz diferença do tipo de Pessoa Jurídica que efetuou a venda e sequer
condiciona o creditamento ao recolhimento do tributo.
Da mesma forma, a lei não diz que é dever do adquirente conferir se o valor fora
recolhido na entrada, a não ser em caso de operação sabidamente fraudulenta, o
que não é o caso dos autos.
Como foi imposta dúvida pela fiscalização sobre o direito a crédito de diversas
empresas exportadoras de café, o CECAFE – Conselho dos Exportadores de Café
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.494 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722534/2014-90
4
do Brasil, ao qual a Impugnante é associada, formulou consulta sobre a matéria à
Receita Federal do Brasil, que reconheceu o direito conforme ementa citada.
Até o órgão arrecadador já se pronunciou quanto à legitimidade do creditamento
efetuado pela Impugnante, não havendo justificativa para as glosas.
Cita o art. 146 da Constituição Federal de 1988, art. 15 da Medida Provisória no
2.158-35/2001, e art. 3o das Leis no 10.637/01 e no 10.833/03 e afirma que o
ordenamento normativo está em uníssono às razões da Impugnante em relação
ao creditamento das cooperativas.
Assim, é irrelevante se a Sociedade Cooperativa adquiriu o café de terceiros
(crédito aceito pela fiscalização) ou recebeu de cooperado para venda, não há
outro tratamento a ser dado pela adquirente a não ser o de compra de simples
Pessoa Jurídica.
Outro equívoco da decisão impugnada foi a não aceitação dos créditos tomadas
na aquisição dos cafés reguladores do governo. Estas aquisições foram feitas de
pessoas jurídica e, na forma da Lei, dão ao contribuinte o direito ao crédito total.
No caso, o mesmo entendimento acima deverá ser observado.
No caso específico da CONAB, uma empresa pública, a Lei não exige dela o
recolhimento do PIS/COFINS, pois seu capital é integralmente da União Federal.
Todavia, a norma não faz distinção do benefício que se deu a terceiros, nem a
natureza deste benefício, apenas há a garantia da tomada de crédito.
Quanto às empresas havidas pela fiscalização como inaptas, fez vasta prova da
efetivação dos negócios entre a Impugnante e estas empresas, prova esta que vai
além da mera apresentação do documento fiscal de compra, mas sim documento
estadual de que a empresa estava habilitada para operar junto ao ICMS
(SINTEGRA), prova de pagamento, prova do fechamento do negócio, documento
de remessa ao armazém beneficiador, ficha cadastral da Junta Comercial, entre
outros.
A documentação acostada aos autos demonstra que a Impugnante operou com as
empresas que tinham aparência de estarem corretamente no mercado, mas que
foram consideradas inabilitadas pela fiscalização.
Original PROCESSO 10880.722534/2014-90 ACÓRDÃO 108-011.573 DRJ08 5  O
cartão de CNPJ das empresas assenta que as mesmas estavam regularmente
habilitadas na época da aquisição, não se podendo imputar a atos negociais
pretéritos os efeitos da baixa do cadastramento posterior. Em todos os cartões,
constam data de inatividade bem posterior à efetivação do negócio.
Cita o art. 82, da Lei no 9.430/96, afirmando que fica clara a possibilidade de
comprovação da lisura da operação, não restando razão para a manutenção da
glosa.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.494 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722534/2014-90
5
A questão de mérito relativa às glosas, no que se refere à retroação da declaração
de inidoneidade da empresa vendedora, foi analisada pelo Superior Tribunal de
Justiça através da Súmula no 509.
Não há na lei qualquer destaque que exija a comprovação do recolhimento na
cadeia anterior.
É pressuposto constitucional o princípio da boa fé, assim, não cabe aqui
argumentar com o disposto no artigo 136 do CTN. A Impugnante não foi a
“agente” dos atos praticados pelos vendedores dos cafés, mas sim vítima de tais
atos. A vendedora declarou estarem quitadas as contribuições.
Outra falha na declaração de inaptidão é sua retroação. As aquisições se
efetuaram entre 2005 e 2006, sendo que as empresas somente foram declaradas
inaptas em 2010 e 2011. A Receita Federal decretou a inaptidão das empresas
posteriormente.
Os fatos alegados pela fiscalização com relação às empresas, de ausência de
recolhimento das contribuições, falta de capacidade operacional para a realização
de seus fins institucionais pela falta de empregados, ou ainda, pela apuração da
inexistência de fato perante o cadastro CNPJ, são todos alheios à Impugnante.
O próprio fiscal informa que não há prova da ação da Impugnante, mas afirma
que foi envolvida grande quantia de dinheiro (da qual há prova que a Impugnante
pagou), mas não dá direito ao crédito que a lei determina; assenta que a
Impugnante não empreendeu diligência, no entanto, está provado que a
Impugnante verificou a inscrição no CNPJ e no Estado Membro.
A Fiscalização não tem prova que macule a operações da Impugnante. Parte de
mera opinião, indícios e atos de terceiros. A fraude não se presume, mas deve ser
comprovada, cabalmente, por quem a alegue.
Neste caso, o negócio contratado foi real e completo, tendo sido intermediado
por corretor, pago o preço, entregue a mercadoria que foi exportada pela
Impugnante.
Cita decisões judiciais e administrativas, e a Súmula no 14 do CARF. Cita também
acórdão do Superior Tribunal de Justiça sobre créditos ICMS, destacando que esta
decisão foi proferida em análise de recursos repetitivos, conforme art. 543-B do
CPC.
Original PROCESSO 10880.722534/2014-90 ACÓRDÃO 108-011.573 DRJ08 6 
Com relação à glosa dos insumos, o Fisco fez confusão entre a não cumulatividade
do IPI e a não cumulatividade das Contribuições Sociais para o PIS e COFINS, para
as quais se consideram os “produtos” adquiridos para autorizar o creditamento.
As operações objeto de glosa eram parte essencial da operação de exportação da
Impugnante.
Outro erro evidente na decisão impugnada é a não aceitação das informações
passadas ao Sr. Fiscal após a empresa, ainda sob fiscalização, verificar a existência
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.494 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722534/2014-90
6
de inconsistências nas informações anteriormente passadas. Lê-se na decisão que:
“Diante do acima exposto, e considerando que a última relação impressa
apresentada altera substancialmente a apresentada em CD, não no valor do
crédito mas na composição mensal das notas fiscais, não a consideramos, tendo
mantido nosso exame com base na relação inicialmente apresentada em CD,
sendo que a composição do crédito analisado encontra-se demonstrado (no 004)
relativo a detalhamento dos créditos (integral e presumido) ressalvando que
foram desconsideradas algumas notas fiscais, a partir da justificativa apresentada
pelo contribuinte, através da correspondência de 27/02/2012”.
A fiscalização que, ciente do erro da informação constante no CD e já tendo em
mãos as informações prestadas pela Impugnante, preferiu afastar o crédito, em
total agressão ao princípio constitucional da Moralidade e às normas preceituadas
pelo art. 2o da Lei 9.784/99.
Como prova do crédito compensável, a Impugnante contratou a auditoria da
KPMG que elaborou laudo independente no qual apurou não só a existência do
crédito, como também o seu correto aproveitamento.
Observa que o laudo independente apontou equívocos na contabilidade, o que
não macula a escrituração. Referido trabalho dissolve a errônea interpretação
dada pela Fiscalização Federal em relação aos créditos e aponta os equívocos na
escrituração (todos sanáveis), assim como assenta que há créditos suficientes em
estoque para atender os valores devidos a título de multa pelas práticas
incorretas. Segue para instrução a cópia do trabalho de auditoria.
Da mesma sorte, a Medida Cautelar proposta pela Impugnante fez prova de que
houve diligência no sentido de atendimento à intimação da fiscalização.
Apenas para argumentação, mantidas as indevidas glosas, verifica-se que o Sr.
Fiscal fez apropriação equivocada dos créditos transformados em presumidos,
para a quitação dos débitos.
Quando o Fiscal afastou os créditos de pessoas jurídicas inabilitadas e ou
cooperativas, tomou apenas os créditos presumidos relativos àquelas compras.
Porém, deveria ter feito o aproveitamento inicial dos créditos presumidos mês a
mês para a quitação dos mesmo tributos e, somente após o fim do estoque de
créditos presumidos, serem usados créditos totais.
Original PROCESSO 10880.722534/2014-90 ACÓRDÃO 108-011.573 DRJ08 7  Há
grande diferença pela sobra dos créditos totais, que poderiam ser compensados
com os demais tributos exigidos pela Receita e compensados pela Impugnante.
Pede que sejam eles apurados de forma a se retificar o débito constante na
exigência e, havendo saldo, seja efetuado o necessário ressarcimento previsto em
Lei.
Foi imputada pela fiscalização juros/correção monetária pela aplicação da SELIC e
multa de mora, que não são devidos.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.494 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722534/2014-90
7
A norma não atribuiu juros ou correção monetária no aproveitamento dos
créditos por parte do contribuinte, até que se homologue a compensação. Como
está patente que o erro foi do Fisco, não se pode atribuir culpa à Impugnante pela
demora na auditoria, devendo assim, ser excluído da exigência fiscal os juros e a
correção monetária.
5. Ao final a manifestante requer que seja julgada procedente a manifestação de
inconformidade apresentada anteriormente (Processo no 10845.003528/2004-
94). Requer, também, que seja refeito o valor do tributo compensado e o saldo
eventualmente a se quitar e que seja julgada procedente a presente manifestação
de inconformidade, tendo em vista estar caracterizado o equívoco da decisão
impugnada, em face da falha no procedimento fiscal que deixou de aproveitar os
créditos que de fato possui.
6. Os documentos apresentados com a manifestação de inconformidade
encontram-se juntados aos autos.
7. Posteriormente, a contribuinte apresentou a petição de fl. 541, na qual informa
juntar acórdãos proferidos pelo CARF, os quais afastaram as glosas referente as
aquisições de pessoas jurídicas e admitiram os créditos referentes às operações
com cooperativas, corroborando com os fundamentos alegados na petição inicial.
8. É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Pedido Eletrônico de Ressarcimento referente ao PIS não cumulativo –
do mercado externo, 1o trimestre de 2003.
A Recorrente solicitou a conexão ao processo administrativo no
10845.003528/2004-94, para facilitar a instrução, aproveitamento de provas e se evitar decisões
díspares, sejam apensados para decisão conjunta.
Adoto as alegações da Recorrente que em síntese:
O acórdão recorrido é nulo pois não analisou o fundamento da manifestação de
inconformidade e a causa da formulação do pedido extemporâneo, qual seja a de
que diante da conversão dos Original 2 créditos ordinários em presumidos não foi
observada a correta utilização dos créditos presumidos antes de que fossem
gastos os créditos ordinários passíveis de ressarcimento. Diante do exposto para
não haver supressão de instância deve ser anulado o acórdão e determinado que
seja proferido outro analisando o mérito da MI no ponto em que pertinente ao
presente processo. Ante o exposto requer o provimento do presente Recurso
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.494 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.722534/2014-90
8
Voluntário para anular o acórdão recorrido e determinar que seja proferido outro
em seu lugar analisando o mérito da MI no que pertinente ao presente processo.
Não resta dúvidas, neste ponto, que houve cerceamento ao direito de defesa do
responsável, uma vez que não foi analisada, pelo órgão de julgamento a quo, a sua Impugnação
Administrativa, devendo ser declarada a nulidade do acórdão proferido.
Cabe mencionar que o artigo 59 do Decreto no 70.235/72, quando afirma que as
decisões proferidas com preterição do direito de defesa são nulas.
Veja o texto do dispositivo:
Art. 59. São nulos: (...) II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. No presente caso, reitere-
se, a “preterição do direito de defesa” está caracterizada, uma vez que não houve
análise da Impugnação Administrativa apresentada pelo Responsável tributário.
Por todo o exposto, VOTO por DECLARAR A NULIDADE do acórdão proferido pela
DRJ, determinando que os autos retornem àquele colegiado, para que aprecie a Impugnação
Administrativa.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 682
DF CARF MF
Original